Tribunal: STF
Processo: Rcl 43751
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Timon/MA afirma haverem o Juízo da Vara do Trabalho local e o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo nº 0016343-57.2014.5.16.0019, inobservado o decidido na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395.
    Narra figurar como réu em ação ajuizada por Iris Cunha de Meneses visando o pagamento de verbas rescisórias e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Uma vez reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, tem como contrariado o assentado no processo objetivo.
    Sustenta, aludindo ao precedente, cumprir à Justiça comum estadual o exame da causa. Ressalta a impossibilidade da contratação de servidores pelo regime celetista. Diz não caracterizada relação de emprego. Frisa que a ausência de submissão a concurso público é insuficiente para transmudar a natureza administrativa do liame. Destaca o vínculo estatutário com a interessada, observada a Lei local nº 1.299/2004. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem e da eficácia dos pronunciamentos atacados. Busca, no mérito, a cassação.
    2. Depreende-se do artigo 1.008 do Código de Processo Civil que o julgamento por tribunal substitui decisão que houver sido objeto de recurso. Levando em conta a apreciação de recurso ordinário, é impróprio o direcionamento da irresignação contra ato de Juízo.
    O Plenário Virtual, na Sessão encerrada em 14 de abril de 2020, confirmou a medida acauteladora deferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, adotando óptica a afastar interpretação conferida ao inciso I do artigo 114 da Lei Maior, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, a revelar a competência da Justiça do Trabalho para examinar matéria de regime especial, jurídico-administrativa.
    Da leitura das decisões reclamadas conclui-se não ter a interessada postulado o recebimento de valores decorrentes do referido regime. Buscou a condenação ao pagamento de parcelas de natureza celetista, como é o caso dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Inexiste contrariedade ao proclamado no processo objetivo. Define-se a competência de acordo com a ação proposta. Se a causa de pedir é relação submetida à Consolidação das Leis do Trabalho, pretendendo-se verbas trabalhistas, o julgamento cabe à Justiça especializada.
    Atentem para a organicidade e a instrumentalidade do Direito. Parte-se de exercício interpretativo para guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator